Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE VENCEDORA INTERPÕE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. "O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária"(EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017)
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.